Tribunal: TJES
Processo: 0014626-90.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014626-90.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: CLAUDIA VON HOHENDORFF FERREIRA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO RETIDO CONHECIDO - PRELIMINAR DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO EMBASADA EM PARECER DE AUDITORIA MÉDICA SEM EXAME CLÍNICO DA PACIENTE – MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO COMANDO – CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE ACORDO COM A DECISÃO LIMINAR – AGRAVO PARCIALMENTE ACOLHIDO - MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Preliminar – Agravo Retido.
Do indeferimento do pedido de realização de perícia médica

Em que pese os argumentos da recorrente quanto à legitimidade da negativa, eis que amparada em parecer emitido por auditoria médica, não se pode olvidar que a análise realizada ocorreu de forma
não presencial
, ou seja, sem que a paciente tenha sido examinada pela auditoria do plano de saúde, ao passo em que o requerimento realizado pela médica especializada, que acompanha o quadro clínico da paciente, ressalta a necessidade de urgência na realização do procedimento.

2 –
Quando verificada a negativa do procedimento pela cooperativa, a médica emitiu novo parecer explicitando que os
tratamentos coadjuvantes, como fisioterapia – tratamento conservador indicado pela auditoria médica do plano de saúde -, tornam-se ineficazes devido a causa do problema estar na fratura e posição anômala do côndilo, e qualquer estímulo além do fisiológico pode acarretar maiores danos aos componentes internos da cápsula articular.

3
-

A Corte Cidadã mantém seu posicionamento no sentido de que
“
Havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque
é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde
”
.(AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

4 -
Não há razões para que seja realizada a perícia requerida pela operadora do plano de saúde, eis que o tratamento fora prescrito por médica especialista que acompanha o quadro clínico da paciente, não tendo a auditoria do plano de saúde realizado qualquer exame clínico na paciente capaz de, minimamente, ilidir a orientação passada pela médica especialista que acompanha a recorrida.

5 -

Preliminar – Agravo Retido.
Majoração da multa por descumprimento de medida liminar

O custeio dos honorários do profissional dentista, de fato, não fora formulado quando do pedido de tutela de urgência, também não tendo sido abrangido quando da decisão liminar.

6 -
Não há outra conclusão senão a de que a operadora procedeu à escorreita observância da determinação que lhe fora imposta em tutela de urgência, não havendo que se falar em descumprimento de medida que não lhe fora imposta, merecendo acolhida a insurgência para que seja afastada a majoração da multa.

Agravo retido parcialmente provido.

7 –

Mérito.

Não há razões para analisar, neste momento, a legitimidade da negativa do procedimento cirúrgico, eis que a temática fora abordada de forma escorreita no agravo retido, estando ali, portanto, devidamente fundamentadas as razões pelas quais a negativa do procedimento fora indevida.

8 –
Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, no caso dos autos, não houve condenação final em pecúnia, mas apenas a confirmação da medida liminar de obrigação de fazer, de maneira que não se é possível mensurar os valores acerca dos procedimentos realizados, de modo que se revela mais adequada a fixação sobre o valor atualizado da causa.

9 –

Agravo retido parcialmente provido. Apelação Parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo retido e da parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

em face da r. sentença
proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por

CLAUDIA VON HOHENDORFF FERREIRA
,
que julgou procedente o pedido autoral para, confirmando a liminar, condenar a requerida a autorizar/cobrir/custear o procedimento cirúrgico em caráter “artroplastia para luxação recidivante da articulação têmporo-mandibular” de urgência, fornecendo ainda 01 prótese mandibular; 01 fossa de polietileno; 05 parafusos para fossa; 10 parafusos para prótese; kit piezzo cirurgia; 01 broca diamantada cromo dourada; base hospitalar;0003975-91.2020.8.08.0014 PH; medical suture, bem como honorários de equipe0002185-16.2013.8.08.0015 médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
preliminarmente, reitera o agravo retido se insurgindo, especificamente, quanto:
(I)
ao indeferimento da prova pericial; e
(II)
a majoração da multa por descumprimento da medida liminar.

No mérito, prossegue aduzindo que:
(1)
o procedimento solicitado pela apelada não fora negado por pura arbitrariedade da Unimed Vitória, mas sim fundamentado em literatura médico-científica e diversos pareceres médicos, levando-se em consideração o quadro clínico da beneficiária;
(2)
à época dos fatos a apelada não era portadora de artrite reumatoide, não tinha anquilose, não tinha desenvolvido tumores, não tinha anomalias do desenvolvimento e não havia sofrido fraturas;
(3)
a prova pericial é imprescindível na presente demanda, já que a própria ANS determina que o pedido médico não pode ser encarado como uma máxima, uma vez que o Judiciário deve analisar não somente a solicitação médica, mas também a legislação vigente e o pacto contratual;
(4)
não consta na exordial qualquer pedido de custeio dos honorários da profissional dentista, de maneira que tal determinação sequer poderia ter sido imposta a apelante;
(5)
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, uma vez que a condenação se restringe a obrigação de fazer a ser cumprida diretamente pela cooperativa.

Em sede de contrarrazões, pugna a apelada, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR – DO AGRAVO RETIDO
(
fls.184/186
)

Preliminarmente, reitera o apelante os termos do agravo retido interposto ainda sob a égide do CPC/1973, pugnando pela sua apreciação e julgamento.

Sendo assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais, o que faço nos seguintes termos.

I) Do indeferimento do pedido de realização de perícia médica

Consoante se extrai dos autos, a agravante requereu a realização de perícia médica com o fito de demonstrar a legitimidade da negativa do procedimento cirúrgico objeto da presente demanda.

De acordo com o comprovante de negativa médica constante da fl.25 dos autos originários, a solicitação não fora autorizada em razão de “divergência médica e científica”, constando da justificativa dada pela junta médica a ausência de evidências quanto ao benefício do tratamento cirúrgico em detrimento de outro tratamento conservador.

Em que pese os argumentos da recorrente quanto à legitimidade da negativa, eis que amparada em parecer emitido por auditoria médica, não se pode olvidar que a análise realizada ocorreu de forma
não presencial
, ou seja, sem que a paciente tenha sido examinada pela auditoria do plano de saúde,
ao passo em que o requerimento realizado pela médica especializada, que acompanha o quadro clínico da paciente, ressalta a necessidade de urgência na realização do procedimento.

Nos termos do parecer da médica especialista em traumatologia, que acompanha a recorrida, a agravada vinha realizando acompanhamento clínico sem melhoras em sintomatologia, tendo justificado que
“a condição clínica enquanto presente compromete a mastigação, fonação e acarretam dores severas nas articulações têmporo-mandibulares, podendo levar futuramente a anquilose da articulação e intensificação dos distúrbios já apresentados pela paciente, resultando em maiores dificuldades e impossibilitando a abertura bucal. Há necessidade de intervenção cirúrgica com urgência, para a colocação de prótese de articulação têmporo-mandibular direita para o restabelecimento das funções fisiológicas da paciente e a devolução da mesma as atividades diárias as quais a paciente encontra-se restrita a realizar devidos ao seu quadro”
(fl.22).

Ainda, quando verificada a negativa do procedimento pela cooperativa, a médica emitiu novo parecer explicitando que os
tratamentos coadjuvantes, como fisioterapia – tratamento conservador indicado pela auditoria médica do plano de saúde -, tornam-se ineficazes devido a causa do problema estar na fratura e posição anômala do côndilo, e qualquer estímulo além do fisiológico pode acarretar maiores danos aos componentes internos da cápsula articular.

Desse modo, tendo em vista os laudos circunstanciados apresentados pela médica especialista que acompanha a paciente, a
análise arbitrária realizada pelo plano de saúde não pode suplantar a recomendação do profissional que diagnosticou a necessidade da cirurgia, devidamente motivada e com lastro em exames específicos de diagnóstico, além da análise da evolução clínica d
a
paciente.

Diante de tais circunstâncias, é de se ressaltar que o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo a ele decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que
“
[...],

qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente
”

(Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) (sem grifos e destaques no original).

Esse E. Tribunal de Justiça também já se posicionou, em situação análoga, no sentido de que
“
Em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e o daqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele primeiro que deve prevalecer
”
(TJES, Agravo de Instrumento, 48139006901, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2014, Data da Publicação no Diário: 23/06/2014) (sem grifos e destaques no original), sendo esse o posicionamento que vem adotando essa Egrégia Corte, confira-se:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CÂNCER DE MAMA. Necessidade comprovada. Recurso improvido . (...)
III - Esta Egrégia Corte já se posicionou no sentido de que em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e o daqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele primeiro que deve prevalecer.
IV O cenário apresentado certamente autorizava a concessão da tutela de urgência tal como deferida à recorrida pelo magistrado primevo, pois vislumbrada não apenas a probabilidade de seu direito diante da indicação procedimental do médico que a acompanha, mas também, o risco ao resultado útil do provimento caso não deferido imediatamente, sobretudo, diante de seu histórico clínico (câncer recidivo na mama esquerda). V - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009061, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 07/12/2018)

EMENTA: CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE PARECERES. PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. PREVALÊNCIA. 1
. Havendo divergência entre os pareceres do profissional que acompanha o paciente e dos que integram a equipe médica do plano de saúde, aquele deve prevalecer.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013159000085, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Ainda, a Corte Cidadã mantém seu posicionamento no sentido de que
“
Havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque
é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde
”
.(AgInt no AREsp n. 1.346.847/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Diante de tais premissas, não vejo razões para que seja realizada a perícia requerida pela operadora do plano de saúde, eis que o tratamento fora prescrito por médica especialista que acompanha o quadro clínico da paciente, não tendo a auditoria do plano de saúde realizado qualquer exame clínico na paciente capaz de, minimamente, ilidir a orientação passada pela médica especialista que acompanha a recorrida.

Portanto, inexistindo evidências da arbitrariedade do tratamento prescrito à paciente, inexistem razões que justifiquem a realização de prova pericial, mormente quando a discordância não está amparada em exames clínicos do quadro específico da paciente, motivo pelo qual não merece acolhimento as razões recursais quanto a este ponto.

II) Majoração da multa por descumprimento de medida liminar

Prosseguindo na análise recursal, insurge-se a agravante quanto à majoração da multa por descumprimento de medida liminar.

A fim de nortear o julgamento quanto a essa insurgência, incumbe-me esclarecer que o suposto descumprimento da medida liminar em questão está relacionado ao não pagamento dos honorários do profissional dentista quando da autorização dos procedimentos, bem como fornecimento dos materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico.

Segundo a agravante, a ausência de pagamento dos honorários do profissional dentista decorreu da inexistência de qualquer pronunciamento que conduzisse a conclusão de que a medida liminar também abarcava o custeio do profissional, dessumindo-se, tão somente, a imposição de autorização e custeio do procedimento e materiais indicados, de modo que agiu dentro dos ditames legais da boa-fé.

Da análise dos autos, verifico que a majoração da multa fora embasada, tão somente, no impositivo “autorize/cubra/custeie”, entendo o d. magistrado
a quo
ser suficiente à conclusão de que o comando liminar abarcaria o custeio dos honorários.

Nesse ponto, embora judiciosos os argumentos proferidos na instância originária, vejo que o pedido de antecipação de tutela restou deferido nos seguintes termos:

“
...determinando que a ré autorize/cubra/custeie o tratamento proposto, qual seja, procedimento cirúrgico em caráter de urgência, fornecendo ainda 01 prótese mandibular; 01 fossa de polietileno; 05 parafusos para fossa; 10 parafusos para prótese; Kit Piezzo cirurgia; 01 broca Diamandata Cromo Dourada; Base Hospitalar; PH Medical Suture, conforme o requerimento de fl.39, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”.

No que diz respeito ao requerimento de fl.39, inexistem quaisquer informações acerca do pagamento de honorários do profissional dentista, tendo a autorização da agravante se dado nos escorreitos termos do requerimento, consoante se extrai dos documentos de fls. 104/107.

Cabe ressaltar que, conquanto a exordial faça menção a esse valor, inclusive constando parecer da médica cirurgiã com essa informação à fl.22, não se pode ignorar que o pedido de tutela de urgência não incluiu o custeio de tais honorários, também não tendo sido ele incluído na decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ora, indubitavelmente existe uma consequência lógica acerca do deferimento do pedido principal. Contudo, o custeio dos honorários do profissional dentista, de fato, não fora formulado quando do pedido de tutela de urgência, também não tendo sido abrangido quando da decisão liminar.

Sendo assim, tenho que não há outra conclusão senão a de que a operadora procedeu à escorreita observância da determinação que lhe fora imposta em tutela de urgência, não havendo que se falar em descumprimento de medida que não lhe fora imposta, merecendo acolhida a insurgência para que seja afastada a majoração da multa, motivos pelos quais
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo retido, a fim de afastar a majoração da multa por descumprimento.

MÉRITO

Ultrapassadas as preliminares, adianto que não vejo razões para me debruçar, neste momento, acerca da legitimidade da negativa do procedimento cirúrgico, eis que a temática fora abordada de forma escorreita no agravo retido, estando ali, portanto, devidamente fundamentadas as razões pelas quais a negativa do procedimento fora indevida.

No que concerne à fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, entende a apelante que merece reforma a sentença objurgada, uma vez que, nos termos do §2
º do
art.85 do Código de Processo Civil, deve a verba ser fixada sobre o valor da causa, haja vista que a condenação se restringe ao cumprimento de obrigação de fazer, cumprida diretamente pela cooperativa.

Com razão a apelante.

Digo isso porque, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, não houve condenação final
em pecúnia, mas apenas a confirmação da medida liminar de obrigação de fazer, de maneira que não se é possível mensurar os valores acerca dos procedimentos realizados, de modo que se revela mais adequada a fixação sobre o valor atualizado da causa.

Firmes nas razões expostas,

CONHEÇO
do
agravo retido
interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de afastar a majoração da multa por descumprimento. Ainda,
CONHEÇO
do apelo
interposto e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para, tão somente, fixar a verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para conhecer do agrado retido e dar-lhe parcial provimento e, para conhecer da apelação e, também dar-lhe parcial provimento.